Tribunal: STF
Processo: ARE 929187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação local, tampouco para o exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.